Tribunal: STF
Processo: AI 465469
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. ART. 453 DA CLT. 
   EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO PELA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. 
   IMPOSSIBILIDADE.
1.	A interpretação conferida pelo Tribunal 
   Superior do Trabalho ao art. 453 da CLT, segundo a qual a 
   aposentadoria espontânea do empregado importa na ruptura do 
   contrato de trabalho (Orientação Jurisprudencial nº 177 da SDI-1),
   viola o postulado constitucional que veda a despedida arbitrária,
   consagrado no art. 7º, I, da Constituição Federal. 
   Precedentes.
  2.	Agravo regimental improvido.